Tribunal: TJDFT
Processo: 0722745-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. A ação de execução de título extrajudicial fundada em termo de confissão de dívida é de competência territorial e, portanto, relativa, cabendo ao executado alegar eventual prejuízo, sendo inviável a declinação de ofício, por força da Súmula 33/STJ.
2. Inexistindo cláusula de eleição de foro no termo de confissão de dívida para a análise de eventual abusividade, não há que se falar em declinação de ofício com base no art. 63, §3o do CPC.
3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.